Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONCEITO. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A remuneração líquida deve ser entendida como o resultado da subtração dos descontos compulsórios à remuneração bruta. Admitir-se a inclusão dos descontos voluntários na base de cálculo do percentual penhorado poderia acarretar o esvaziamento do pronunciamento judicial.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.